Tribunal: TJDFT
Processo: 0715327-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715327-14.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ULYSSES CESAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO VERIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PENA DE MULTA ALTERNATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se trata de manifesto protagonismo quando o magistrado, respeitando o artigo 212 do Código de Processo Penal, age na busca da verdade, realizando perguntas necessárias e buscando esclarecer a dinâmica dos fatos denunciados. Não há regra estipulando que o número de questionamentos por parte do juiz deva ser inferior aos formulados pelo Ministério Público. Preliminar de violação ao sistema acusatório rejeitada. 2. Consuma-se o crime de injúria qualificada (art. 140, § 3o, do Código Penal, com a redação anterior à Lei 14.532/2023) quando se constata que o acusado agiu com vontade livre e consciente de denegrir a honra subjetiva da vítima, utilizando-se, para tanto, de adjetivações preconceituosas inerentes à origem, restando, pois, comprovada a autoria e materialidade do delito. 3. Evidenciado pelo conjunto probatório associado ao feito que o réu proferiu xingamentos incisivos com inequívoca intenção de desacatar, em desfavor de policiais militares e da delegada de polícia, os quais se encontravam em exercício de função pública, deve ser mantida a condenação. 4. Apesar de o delito de desacato ter como vítima o Estado, o fato de os xingamentos terem sido proferidos em desfavor de mais de um agente de polícia, em local público, diante de várias pessoas, revela maior desrespeito com a instituição e, consequentemente, gera uma maior reprovabilidade da conduta. Portanto, correta a análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria. 5. O tipo penal de desacato, em seu preceito secundário, é claro ao trazer penalidade alternativa, cabendo ao magistrado condenar o acusado à pena de detenção ou de multa. 6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais causados por infração penal, é suficiente o pedido expresso na peça acusatória, não sendo necessária instrução probatória específica. 7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil e 619 do Código de Processo Penal, uma vez que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o-A e 212, ambos do CPP, argumentando pela nulidade da audiência de instrução, em razão do protagonismo do magistrado; c) artigos 18, parágrafo único, 140 e 331, todos do Código Penal, defendendo sua absolvição, diante da inexistência da demonstração do dolo, bem como da insuficiência de provas aptas a ensejar uma condenação penal; d) artigo 617 do CPP, sustentando a ilegalidade da dosimetria da pena, tendo em vista que a sentença condenatória utilizou fundamento inidôneo para exasperar a pena base e, após recurso de apelação exclusivo da defesa, a turma julgadora inovou a fundamentação para manter a elevação da pena, em manifesta reformatio in pejus. Aponta divergência jurisprudencial, quanto às alíneas "b", "c" e "d", colacionando julgados do STF, do STJ e de diversas cortes estaduais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assevera afronta aos artigos 5o, incisos XXXIX, LIII, LIV, LV, LXI e § 2o, 93, inciso IX, 129, inciso I, e 133, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, do CPC e 617 do CPP, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2024, DJe de 18/4/2024). Registre-se que "Consoante entendimento firmado neste Superior Tribunal, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise pela alínea c, prejudicando o exame do dissenso jurisprudencial" (AgInt no AREsp 2.540.477/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Igualmente, descabe dar seguimento ao apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 619 do CPP, uma vez que "O art. 619 do Código de Processo Penal dispõe que os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese” (EDcl no AgRg no AREsp 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024). Tampouco merece trânsito o inconformismo quanto à aduzida transgressão aos artigos 3o-A e 212, ambos do CPP, 18, parágrafo único, 140 e 331, todos do CP e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 5o, incisos XXXIX, LIII, LIV, LV, LXI e § 2o, 93, inciso IX, 129, inciso I, e 133, todos da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. A propósito, já assentou o STF que o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1.470.656 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo" (RE 1.455.463 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 14/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021